Tribunal: TJBA
Processo: 8020025-15.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020025-15.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDRE PINTO PACHECO e outros Advogado(s): RONALDO JOSE PEREIRA BORGES, TAMIRIS QUEIROZ CARVALHO, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA, HENRIQUE ALENCAR DE CARVALHO REGES APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros Advogado(s):HENRIQUE ALENCAR DE CARVALHO REGES, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA, RONALDO JOSE PEREIRA BORGES, TAMIRIS QUEIROZ CARVALHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelações, ao argumento de omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora. Sustenta-se que o acórdão teria divergido da sentença ao adotar INPC e juros de 1% ao mês, em vez de IPCA e taxa Selic, conforme Lei n. 14.905/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão no acórdão quanto aos critérios de atualização da condenação; (ii) se a alteração de tais critérios, não impugnados em apelação, viola os limites do efeito devolutivo recursal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso. 4. A definição de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida e ajustada de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição. 5. A modificação dos critérios de atualização no acórdão embargado decorreu de deliberação expressa e fundamentada, não configurando omissão, mas exercício legítimo da atividade jurisdicional. 6. A insurgência revela mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos declaratórios. 7. Inexistente caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação de multa, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “Os critérios de correção monetária e juros de mora, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes.” 2. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 489, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8020025-15.2023.8.05.0150, sendo Embargante Viação Águia Branca S/A e Embargado André Pinto Pacheco, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator